Tribunal: CARF
Processo: 12266.720288/2023-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720288/2023-03
ACÓRDÃO
3401-014.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAZÔNIA ENERGIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 20/04/2018 a 06/12/2018
CONCOMITÂNCIA ENTRE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
EFEITOS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa em
renúncia ao contencioso administrativo.
Ocorre a instauração do contencioso em relação à matéria distinta daquela
discutida judicialmente.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Havendo adequada fundamentação legal e tendo em vista que os atos e
termos foram lavrados por autoridade competente e que não houve
qualquer preterição do direito de defesa na lavratura dos autos de
infração, não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de exigir os tributos extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares e,
não conhecer do mérito em razão da concomitância com a ação judicial perante a Justiça Federal –
Seção Judiciária do Distrito Federal, processo judicial no 1009321-66.2017.4.01.3400.
Assinado Digitalmente
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720288/2023-03
2
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Leonardo Correia Lima Macedo – Conselheiro
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 107-026.837 – 10a
TURMA/DRJ07, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito passivo,
mantendo o crédito tributário.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 10/11/2023 para cobrança de tributos
PIS importação e COFINS-importação, nos períodos dos fatos geradores ocorridos
entre 04/18 e 12/18, pela Alfândega do Porto de Manaus, conforme o Relatório
Fiscal formalizado às fls. 02/45.
Informa o Autuante que o crédito foi lançado para prevenir a decadência, tendo
em vista a medida judicial, com deferimento de liminar no Mandado de Segurança
1009321-66.2017.4.01.3400/AM, suspendendo a exigibilidade dessas exações.
Detalha:
No curso do despacho aduaneiro das Declarações de Importação (DI’s)
constantes no relatório DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO do Auto de
Infração, foi apurado o NÃO RECOLHIMENTO de PIS E COFINS IMPORTAÇÃO
com amparo nos efeitos da tutela inicialmente deferida pela 9a Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal – SJDF, Classe Judicial:
Procedimento
Comum
Cível,
Número
do
Processo:
1009321-
66.2017.4.01.3400, datada em 09 de agosto de 2017.
No entanto, ainda em primeiro grau, o Juízo da 9a Vara da SJDF acatou
pedido de reconsideração formulado pela Fazenda Nacional e pelo
SINDICOM, na condição de amicus curriae e, assim, revogou a tutela
deferida.
Nada obstante, em 27 de fevereiro de 2018, o Tribunal Regional Federal da
1a Região, no Processo: 1001640-26.2018.4.01.0000 – Classe: Agravo de
Instrumento, decidiu manter em antecipação da tutela recursal, a liminar
deferida pela 9a Vara Federal Cível da SJDF e, por decorrência, suspender a
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720288/2023-03
3
incidência do PIS e da COFINS sobre produtos importados pela parte autora
oriundos de país signatário do GATT, até o julgamento do feito em 1o grau.
Assim, constatou-se o não recolhimento dos tributos supracitados na
importação de mercadorias, tendo em vista as mencionadas decisões
proferidas ANTES DO REGISTRO das DI’s objetos deste Auto de Infração,
bem como o fato da ordem judicial permanecer em vigor, visto que ao
consultar o andamento do Processo: 1009321-66.2017.4.01.3400 foi
possível constatar a existência da Decisão Judicial id. 993296672 que,
resumidamente, considerou que a decisão proferida em 27/02/2018 pelo
TRF1 (1001640-26.2018.4.01.0000) restaurou os efeitos da decisão de
tutela de urgência concedida a favor do sujeito passivo, ainda na primeira
instância.
A União protocolou no STJ pedido de suspensão de liminar, sendo que as
decisões tomadas no âmbito do STJ foram analisadas pelo juízo da 9a Vara
da SJDF, bem como as decisões tomadas pelo TRF1 e pela própria primeira
instância que, assim, concluiu o seguinte (Decisão Judicial ID 993296672)
(...)
O posicionamento adotado pela 9a Vara da SJDF na Decisão Judicial id.
993296672 importou inclusive na determinação de revisão dos créditos
lançados no PAF no 10283.721.209/2020-97, não sendo necessário detalhar
neste auto de infração os procedimentos determinados pela mencionada
vara, mas, apenas, registrar a importância da interpretação realizada pela
citada decisão.
Porém, foram opostos Embargos de Declaração pela União (id.
1025505788) e pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de
Combustíveis e de Lubrificantes (id. 1031225287), ante a alegação de
omissão na Decisão id. 993296672.
No dia 24/05/2023, foi proferida a Decisão id. 1636177852 (Processo:
1009321-66.2017.4.01.3400), resolvendo os embargos de declaração e
esclarecendo que os marcos temporais a serem observados pela Fazenda
Nacional para o cumprimento tanto da decisão que deferiu a tutela de
urgência (id. 2417779), quanto das demais proferidas pelo Juízo ad quem
são aqueles estabelecidos pela decisão id. 993296672.
Com efeito, o juiz da 9a Vara da SJDF acolheu em parte os embargos
declaratórios, apenas para modificar o item “b” da decisão recorrida
(993296672), que passou a ter seguinte redação:
“b) suspender a exigibilidade dos créditos objeto do PAF no.
10283.721.209/2020-97, ficando a ré impedida de inscrever a autora na
Dívida Ativa e no CADIN em razão dos débitos em epígrafe. Caso a União já
tenha promovido a inscrição da autora, ou ajuizado execução fiscal, deverá
adotar as medidas necessárias para cumprimento da presente decisão,
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720288/2023-03
4
permitindo tanto que a autora emita Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa, quanto se habilite no SUFRAMA, o que deverá ser comprovado
nos autos no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de cominação de multa
diária;” Os demais pontos da decisão embargada (id. 993296672) foram
mantidos, ou seja, os marcos temporais a serem observados quando do
lançamento dos créditos.
Em síntese, ao analisar o andamento do Processo:
1009321-
66.2017.4.01.3400 (SJDF) e, ainda, as informações existentes nas decisões
id: 993296672 e id: 1636177852 do processo, é possível constatar que no
entendimento atual do judiciário os lançamentos objeto deste Auto de
Infração, devem ser realizados com suspensão da exigibilidade dos créditos,
visto que as Declarações de Importação – DIs relacionadas compreendem o
período de 20/04/2018 a 18/12/2018, ou seja, intervalo que as
mencionadas decisões afirmam que a tutela de urgência vigorava em sua
integralidade.
Essa conclusão está ratificada pelos documentos juntados pelo sujeito
passivo que, quando intimado do início deste procedimento fiscal, realizado
no Processo 13042.141479/2023-93, juntou os papéis de fls. 11 a 4566,
referentes aos processos mencionados neste Auto de Infração.
Ainda com relação às DIs relacionadas neste Auto de Infração, é oportuno
mencionar que o lançamento aqui tratado levou em consideração as
Declarações de Importação que foram objeto de outros PAFs (inclusive o
PAF no 10283.721.209/2020- 97), com finalidade de evitar a duplicidade de
lançamento, ou seja, cobrar novamente tributos relacionados às
declarações que já foram objeto do Auto de Infração de outros processos.
Tendo em vista a importação de mercadorias, faz-se necessário o
recolhimento da COFINS IMPORTAÇÃO nos termos da fundamentação legal
a seguir anexada ao presente Auto de Infração.
A não incidência da COFINS IMPORTAÇÃO mencionada na sentença judicial,
a qual, data vênia, seria uma SUSPENSÃO, nos termos da lei 10.865/2004,
artigo 14-A, refere-se aos casos de importação de mercadorias por
estabelecimentos industriais instalados na Zona Franca de Manaus e
consoante projetos aprovados pelo Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.
O provimento judicial que determinou a não incidência da referida
contribuição, contudo, não impede a Autoridade Tributária da União
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) de realizar o lançamento do
crédito devido, adstringindo-se apenas à suspensão da exigibilidade do
tributo.
Dessa forma, o presente lançamento tem por finalidade prevenir a
decadência dos referidos créditos (suspensos nos termos do art. 151, inciso
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720288/2023-03
5
IV, da Lei n' 5.172/66 – CTN), sem incidência de multa de ofício e com
interrupção da incidência da multa de mora nos termos do art. 63 da Lei no
9.430/96, até que haja decisão definitiva na esfera judicial.
Os valores lançados são aqueles declarados pelo sujeito passivo nas
Declarações de Importação – DIs.
Assim, o presente Auto de Infração tem o mister de notificar o débito ao
sujeito passivo e evitar a decadência do direito de lançar, mantendo a
possibilidade de efetiva cobrança do crédito tributário em caso de reversão
do provimento judicial.
Nestes termos, promove-se o lançamento do crédito tributário devido, bem
como seus acréscimos legais, nos valores a seguir detalhados em planilha
anexa.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 13/11/2023 (fls. 391), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 401 e subsequentes, em 12/12/2023, alegando o que se
resume pelos seguintes excertos:
I – PRELIMINAR 01 – DO RECONHECIMENTO DO DIREITO ATRAVÉS DE
DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO N.o 1009321-66.2017.4.01.3400 – NÃO
INCIDÊNCIA DOS PIS-IMPORTAÇÃO E DA COFINS-IMPORTAÇÃO PARA
COMÉRCIO NA ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM):
(...)
II – PRELIMINAR 02 – DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR – EXTINÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AOS FATOS GERADORES DE
20/ABRIL/2018 A 12/NOVEMBRO/2018:
(...)
Diante disso, dúvidas não restam de que todos os créditos relativos aos
fatos geradores ocorridos até 12/novembro/2018 estão extintos por força
da decadência, nos termos do art. 156, inciso V do Código Tributário
Nacional – CTN, tendo em vista que os registros das Declarações de
Importação se deram antes dos últimos 5 (cinco) anos anteriores à
formalização do lançamento (13/novembro/2023).
III – PRELIMINAR 03 – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO EM VIRTUDE DA
AFRONTA À DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM FAVOR DO
ADQUIRENTE E QUE INFLUENCIA DIRETAMENTE NA COBRANÇA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO:
(...)
Ocorre que a adquirente é detentora de decisão judicial transitada em
julgado que lhe assegurou o “afastamento da incidência da contribuição ao
PIS e da COFINS sobre as importações realizadas pela Impetrante no âmbito
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720288/2023-03
6
da Zona Franca de Manaus de insumos para produção/transformação de
combustíveis derivados ou não de petróleo e destinados à comercialização,
industrialização ou consumo interno na área da Zona Franca de Manaus”
(Doc. 05).
Disso resulta, que todas as importações de insumos necessários à produção
da gasolina “C” e do óleo diesel “B” realizadas e que tenham como
destinatário a ATEM ́S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A, devem ser
desoneradas da Contribuição para o PIS e da COFINS, o que não foi
observado no caso em questão, afrontando a coisa julgada formal e
material nos termos do art. 5o, inciso XXXVI da Constituição; art. 6o, §3o da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB e o art. 502 do
Novo Código de Processo Civil – NCPC.
IV – PRELIMINAR 04 – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO EM VIRTUDE DA
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO:
Como exposto no item anterior, a Recorrente não poderia ser onerada
pelas operações realizadas com a ATEM ́S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO
S/A, o que não foi levado em consideração pela fiscalização.
Na verdade, a fiscalização pautou-se, exclusivamente na decisão proferida
nos Autos do Processo Judicial n.o 1009321-66.2017.4.01.3400, para
efetuar o lançamento, o que é inconcebível.
Acontece que, como é cabido, os ATOS ADMINISTRATIVOS se regem pelo
Princípio da Motivação, tal como determinam os arts. 2o, caput e 50 da Lei
n.o 9.784, de 29.01.1999.
Repita-se, mais uma vez, no presente caso, a Receita Federal está pautando
a realização do lançamento na suspensão da exigibilidade do crédito
tributário deferida nos Autos do Processo Judicial n.o 1009321-
66.2017.4.01.3400, o que não é por si só suficiente para determinar a
formalização de um lançamento tributário, posto que existem outros
fundamentos que transcendem esse embasamento, como é o caso da
decisão judicial transitada em julgado nos Autos do Processo n.o 1003917-
81.2019.4.01.3200, o que não foi considerado.
Sendo assim, a motivação do ato administrativo (lançamento tributário)
mostra-se totalmente descabida, o que resulta em sua nulidade.
V – DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA DESONERAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-IMPORTAÇÃO E DA COFINS-IMPORTAÇÃO DE
PRODUTOS ESTRANGEIROS POR EMPRESAS SEDIADAS NA ZONA FRANCA DE
MANAUS:
(...)
No caso dos Autos, em que pese a Receita Federal do Brasil ter reconhecido
a desoneração do IPI, ao mesmo tempo manteve a cobrança da
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720288/2023-03
7
Contribuição para o PIS-Importação e da COFINS-Importação incidentes
sobre as operações da Recorrente, contrariando o que dispõe o art. 14,
caput da Lei n.o 10.865/2004.
VI – DOS DEMAIS FUNDAMENTOS QUE RESULTAM NA DESONERAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-IMPORTAÇÃO E DA COFINS-IMPORTAÇÃO:
(...)
Pois bem, o caso dos Autos merece ser analisado com cautela, isto porque,
as mercadorias importadas pela Recorrente são originadas de países
signatários do “General Agreement on Tariffis and Trade – GATT”, tratado
este que determina a equiparação de tratamento tributário.
Diante disso, essas operações são acobertadas pela CLÁUSULA DE
EQUIPARAÇÃO COM AS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS NACIONAIS, nos
termos preconizados pelo Decreto n.o 1.355, de 30.12.1994, que
incorporou os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Multilaterais
do GATT.
(...)
Do trâmite administrativo
Em 09/02/2024 (fls. 628), a Equipe de Controle Judicial da DRF-PORTO VELHO/RO
informou que a tutela antecipada deferida continuava em vigor, haja vista que a
referida ação aguardava prolação de sentença definitiva.
O processo foi encaminhado à ECOA para as tratativas referentes à apreciação da
impugnação, pela instância administrativa, no que diz respeito ao disposto nos
termos do Decreto 70.235/72, e ainda disposto no Parecer Normativo COSIT No 7,
de 22 de agosto de 2014 (Publicado no DOU de 27/08/201, seção 1, pág. 65),
especificamente para reconhecer a provável concomitância entre o processo
administrativo e o judicial e seus efeitos.
O Despacho às fls. 632, cotejou-se os elementos de defesa sustentados pelo
contribuinte-autor na ação judicial com os argumentos trazidos na Impugnação,
para concluir:
Por tudo relatado, pode ser concluído, portanto, que somente as 4 matérias
apresentadas como preliminares na defesa administrativa não foram
arguidas na ação judicial, ocorrendo a coincidência assim apenas nas 2
matérias qualificadas na impugnação como de méritos.
Em 14/05/2024 a Autoridade Fiscal emitiu o DESPACHO DECISÓRIO No
1/2024 – DRF BELÉM, com as seguintes conclusões:
No exercício das funções de Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
dispostas no art. 2o do Decreto no 6.641/2008, decido o que segue.
Com base no Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014, e
considerando as informações constantes no Despacho de Instrução às fls.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720288/2023-03
8
632/635, que evidenciam a renúncia tácita do interessado às instâncias
administrativas de julgamento no que se refere à matéria contestada
judicialmente, DECLARO definitiva, na esfera administrativa, a exigência
discutida no âmbito do processo no 12266.720288/2023-03 no que se
refere aos objetos de contestação judicial, devendo o rito administrativo de
julgamento seguir para os objetos não coincidentes.
É o relatório.
Do Voto da DRJ
A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Entendeu que o Auto de Infração de PIS-Importação e COFINS-Importação, relativo
às importações foi validamente lavrado para prevenir a decadência, sendo legítima a constituição
do crédito mesmo diante de decisão judicial que apenas suspendeu a exigibilidade.
Afastou as alegações de nulidade, por entender que o lançamento está
devidamente motivado, e rejeitou a decadência, aplicando a regra do art. 173, I, do CTN, uma vez
que não houve pagamento antecipado, concluindo pela tempestividade do lançamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformada a empresa apresenta Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a
decisão da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação, mantendo a exigência de PIS-Importação e COFINS-Importação.
Das Preliminares de Nulidade
(a) Da alegação de trânsito em julgado e do andamento do processo judicial no
1009321-66.2017.4.01.3400
A Recorrente sustenta que decisões judiciais reconheceram a não incidência de PIS-
Importação e COFINS-Importação nas importações destinadas ao consumo na Zona Franca de
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720288/2023-03
9
Manaus, razão pela qual o Auto de Infração não poderia sequer ter sido constituído, ainda que sob
o argumento de prevenção da decadência.
Alega que a adquirente possui decisão judicial transitada em julgado afastando a
incidência de PIS e COFINS nas importações realizadas na ZFM, o que contaminaria o lançamento
efetuado contra a Recorrente, em afronta à coisa julgada.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Conforme consulta realizada por este relator ao sistema PJe (Justiça Federal – Seção
Judiciária do Distrito Federal), informação pública e acessível às partes, consta que no dia
05/11/2025 os autos do processo judicial no 1009321-66.2017.4.01.3400 encontravam-se
conclusos para julgamento, sem trânsito em julgado. Assim, inexiste decisão judicial definitiva apta
a produzir coisa julgada material.
Tal circunstância reforça o acerto da decisão da DRJ ao reconhecer apenas a
suspensão da exigibilidade, sem impedimento à constituição do crédito tributário para fins de
prevenção da decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/1996 e da jurisprudência
consolidada deste Conselho.
Registra-se, ainda, a superveniência de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara
Federal da SJDF, nos seguintes termos:
“Vistas às partes acerca da decisão do TRF1, nos autos do MS no 1017266-
41.2025.4.01.0000. Após, venham os autos conclusos para sentença, já que,
de fato, o Tema no 1.244/STJ não abarca discussões relacionadas aos
combustíveis, diante do tratamento diverso apontado pelo art. 37 do
Decreto-Lei no 288/1967, desde sua redação original e reforçado pela Lei no
14.183/2021, cuja constitucionalidade fora analisada pelo STF na ADI 7.239.”
Logo, referida decisão, além de não ter transitado em julgado, expressamente
reconhece que a matéria relativa a combustíveis possui tratamento jurídico específico, afastando a
aplicação automática do Tema 1.244/STJ, o que evidência, ainda mais, a inexistência de identidade
plena entre o objeto da discussão judicial e a pretensão de afastar, de plano, o lançamento
administrativo.
Diante do exposto, nego provimento.
(b) Decadência do direito de lançar
A Recorrente defende a aplicação do art. 150, §4o, do CTN, afirmando que, por se
tratar de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial deveria ser
contado da ocorrência do fato gerador, o que fulminaria os créditos relativos às DI registradas até
12/11/2018.
Nesse ponto entendo que não assiste razão à Recorrente.
Também não prosperam as alegações de decadência.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.424 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720288/2023-03
10
Inexistindo pagamento antecipado das contribuições, aplica-se a regra do art. 173, I,
do CTN, tendo o lançamento sido efetuado dentro do prazo legal. Ademais, o Auto de Infração
encontra-se devidamente motivado, com descrição clara dos fatos, enquadramento legal e
demonstração dos valores exigidos, inexistindo ofensa ao art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Nego provimento.
Da Impossibilidade de Análise do Mérito em Razão da Concomitância
A DRJ corretamente reconheceu a concomitância entre o processo administrativo e
o judicial, quanto às matérias de mérito submetidas ao Judiciário, aplicando o art. 87 do Decreto
no 7.574/2011, o Parecer Normativo COSIT no 7/2014 e a Súmula CARF no 1, razão pela qual não
conheceu da impugnação nessa extensão.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto, não conheço da impugnação quanto as matérias de mérito.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, não conhecer das questões
de mérito em razão da concomitância com a ação judicial perante a Justiça Federal, Seção
Judiciária do Distrito Federal, processo judicial no 1009321-66.2017.4.01.3400.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 713
DF CARF MF
Original